Tribunal: TCU
Processo: 001.454/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por Marcelo Martins Cestari, além de outras pessoas registradas junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), sobre os indícios de irregularidade no desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) da 1a Região com vistas a modificar a original abrangência do CRT-1 (DF, AC, AM, GO, MS, MT, RO, RR e TO) para, desse modo, promover a criação de mais dois conselhos regionais, resultando na subsequente instalação do respectivo CRT na 1a Região (DF, GO e TO), 5a Região (MS e MT) e 6a Região (AC, AM, RO e RR), em desrespeito, contudo, aos requisitos de viabilidade econômico-financeira e técnico-operacional estabelecidos pela Lei n.o 13.639, de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Marcelo Martins Cestari, além de outras pessoas registradas junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), sobre os indícios de irregularidade no desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) da 1a Região com vistas a modificar a original abrangência do CRT-1 (DF, AC, AM, GO, MS, MT, RO, RR e TO) para, desse modo, promover a criação de mais dois conselhos regionais, resultando na subsequente instalação do respectivo CRT junto à 1a Região (DF, GO e TO), à 5a Região (MS e MT) e à 6a Região (AC, AM, RO e RR), em desrespeito, contudo, aos requisitos estabelecidos para a viabilidade econômico-financeira e técnico-operacional das entidades pela Lei n.o 13.639, de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido formulado por Marcelo Martins Cestari à Peça 166, com a subjacente negativa de seguimento acostada à Peça 126, nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU, sem prejuízo, contudo, de autorizar a eventual obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas pela eventual chancela de sigilo; 9.2. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, anotar a sua procedência; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1a Região (CRT-1) atentem para a necessidade de não incorrerem nas falhas ora identificadas no presente feito e, especialmente, na irregularidade inerente ao desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) da 1a Região com vistas a modificar a original abrangência do CRT-1 (DF, AC, AM, GO, MS, MT, RO, RR e TO) para, desse modo, promover a criação de mais dois conselhos regionais, resultando na subsequente instalação do respectivo CRT junto à 1a Região (DF, GO e TO), à 5a Região (MS e MT) e à 6a Região (AC, AM, RO e RR), em desrespeito, contudo, aos requisitos estabelecidos para a viabilidade econômico-financeira e técnico-operacional das entidades pela Lei n.o 13.639, de 2018; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1a Região (CRT-1), para ciência e cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.